Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-15.2021.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Contratos assinados digitalmente pela autora tendentes a financiar a aquisição de produtos na plataforma "Mercadopago". Litigância de má-fé que se identifica na espécie. Inexistência de danos morais. É do

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Contratos assinados digitalmente pela autora tendentes a financiar a aquisição de produtos na plataforma "Mercadopago". Litigância de má-fé que se identifica na espécie. Inexistência de danos morais. É do arquivista, não do credor, o dever de comunicar o consumidor, por escrito e previamente, sobre a abertura do registro. Art. 43, § 2o, do CDC c.c. Súm. 359 do STJ. Recurso desprovido, com observação.